Tribunal: TJDFT
Processo: 0732800-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732800-05.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAELSON XAVIER DE SOUZA AGRAVADO: WILSON DE JESUS BESERRA DE ALMEIDA, MARIA RITA PRUDENTE DE ABREU ALMEIDA D E S P A C H O Os documentos juntados pelo agravante não se referem a guia de custas para pagamento de recurso – agravo de instrumento, eis que se destinam a pagamento de guia inicial. Não são válidos, portanto, para a comprovação do recolhimento do preparo recursal. Ante o exposto, concedo derradeiro prazo de cinco (5) dias para que o agravante promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator